Tribunal: CARF
Processo: 10880.685336/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.685336/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.059 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-55.004 da 7a Turma da DRJ/SP1, de 05/02/2014 (fls. 62
a 69):
O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônicas no
24386.45778.131207.1.7.04-4155 (fls. 2/4), transmitida 13/12/2007, retificadora da
PER/DCOMP no 03428.18765.290906.1.04-5780, formalizada para declarar a
compensação do débito nela especificada, com crédito oriundo de pagamento a maior
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código 1708, apurado em abril do ano-
calendário de 2006, conforme abaixo detalhados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685336/2009-71
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685336/2009-71

DCOMP ELETRÔNICA No: 24386.45778.131207.1.7.04-4155
TOTAL DE CRÉDITO UTILIZADO NA DECLARAÇÃO (R$): 69,29
DEMONSTRATIVO DO DÉBITO COMPENSADO
Código
Trib./Contr.
Período de Apuração
Vencimento
Valor Original do
Débito Compensado
Parcela Utilizada do
Crédito Original
1708-01
6a Sem. / Abril. / 2006
10/05/2006
59,49
69,29

DARF IRRF
PERÍODO DE APURAÇÃO
30/04/2006
CNPJ
46.543.781/0001-61
CÓDIGO DE RECEITA
1708
DATA DE VENCIMENTO
10/05/2006

VALOR DO PRINCIPAL
27.802,41
VALOR DA MULTA
0,00
VALOR DOS JUROS
0,00
VALOR TOTAL DO DARF
27.802,41
DATA DE ARRECADAÇÃO
10/05/2006

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Imposto de Renda Retido na Fonte
Data da
Arrecadação
Valor Original do
Crédito Inicial
Crédito Original na
Data de Transmissão
Crédito Original
Utilizado na DCOMP
Saldo do Crédito
Original
10/05/2006
90,44
90,44
69,29
21,15

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 849.810.345, de 23/10/2009 (fl. 5), conforme abaixo
detalhado, exarado em sede da Delegacia de Administração Tributária de São Paulo/SP
(DERAT/SP), segundo o qual restou decidido NÃO HOMOLOGAR a compensação
consignada na DCOMP eletrônica.
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir das
características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para quitação de débito do
contribuinte, não restando disponibilidade para extinção das importâncias veiculadas
nas declarações de compensação:
DESPACHO DECISÓRIO – RASTREAMENTO No: 849.810.345
DATA DE EMISSÃO: 23/10/2009
PER/DCOMP no: 24386.45778.131207.1.7.04-4155
TRANSMISSÃO EM: 13/12/2007
No DO PROCESSO DE CRÉDITO: 10880.685336/2009-71
CRÉDITO ORIGINAL NA DATA DE TRANSMISSÃO: R$ 90,44
TIPO DE CRÉDITO: PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

DARF IDENTIFICADO NO PROCESSAMENTO DA DCOMP
No do
Pagamento
Código de
Receita
Data do
Pagamento
Período de
Apuração
Vencimento
Valor Total do
DARF
2568440651
1708
10/05/2006
30/04/2006
10/05/2006
27.802,41

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685336/2009-71

UTILIZAÇÃO DO PAGAMENTO ENCONTRADO PARA O DARF
DISCRIMINADO NA DCOMP ELETRÔNICA
DÉBITO
VALOR ORIGINAL
UTILIZADO
VALOR ORIGINAL
DISPONÍVEL
Cod. 1708 – P.A. 30/04/2006
27.802,41
0,00

COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA (1)
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
59,49
11,89
22,65

(1) VALOR DEVEDOR CONSOLIDADO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/10/2009.

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 05/11/2009 (fl. 8), o contribuinte protocolou suas contrarrazões em
07/12/2009 (fls. 9/10), acompanhada de documentação anexada à manifestação de
inconformidade, através da qual submete seus argumentos de forma a contrapor as
inferências firmadas na decisão administrativa.
Sob este aspecto, assevera que a origem do crédito decorre de pagamento a maior do
imposto apurado no encerramento de abril do ano-calendário de 2006 (R$ 22.244,86),
resultando na existência de um indébito tributário no valor de R$ 5.557,55.
Contextualiza suas ponderações no sentido de assentar que a empresa incorreu em erro
no preenchimento da DCTF mensal original, bem assim não efetuou a regularização dos
dados antes da decisão administrativa.
Diante disso, comunica que promoveu a regularização da informação prestada
anteriormente mediante transmissão de DCTF retificadora em 1o/12/2009 (recibo no
04.61.79.97.72-43).
Igualmente, ressalta que a PER/DCOMP foi objeto de retificação, visto que as
importâncias atinentes ao crédito e ao débito foram irregularmente reportadas no
formulário primitivo, ensejando a transmissão de nova declaração.
Diante do exposto, entendendo demonstrada a insubsistência do despacho decisório,
requer o provimento da manifestação de inconformidade e que sejam homologadas as
compensações declaradas.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou os autos para julgamento da defesa
apresentada pelo interessado.

A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...]
Assim sendo, nota-se que o contribuinte efetiva a redução extemporânea do débito
confessado na DCTF de abril do ano-base em questão (transmitida em 06/06/2006), no
montante de R$ 71.655,15 (setenta e um mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e
quinze centavos), reduzindo-o para R$ 66.097,60 (sessenta e seis mil, noventa e sete
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685336/2009-71

reais e sessenta centavos), promovendo a alteração da declaração originária após a data
de ciência do despacho decisório.
Nada obstante as alusões que cogitam demonstrar a inconsistência das conclusões
expressas no despacho decisório, compete elucidar que tal iniciativa, por si só, não
permite corroborar à pretensão demandada na manifestação de inconformidade,
porquanto carente da pertinente dilação probatória necessária à aferição do
cumprimento dos pressupostos de existência e validade do crédito postulado, bem como
sua disponibilidade para fins de amparo do exercício da compensação declarada.
Importa acentuar que a iniciativa levada a efeito em relação aos dados originalmente
confessados em DCTF perfaz evidenciar, tão somente, a mera intenção de suprimir o
tributo que serviu de diretriz para a análise da pertinência da origem do crédito e
alicerce para as inferências reportadas no despacho decisório, assim, denotando o único
propósito de se estabelecer uma tênue conexão com as alusões que tencionam persuadir
a autoridade julgadora acerca de pretensa lidimidade do importe noticiado na DCOMP
eletrônica.
[...]
Neste cenário, em face das circunstâncias supra evidenciadas, transfere-se ao sujeito
passivo o ônus probante pertinente à produção e colação de provas da ocorrência de
imperfeições das informações prestadas na declaração precedente, bem como realizar a
sustentação cabal das alterações levadas a efeito na DCTF retificadora transmitida
extemporaneamente.
[...]
Sob esta perspectiva, compete elucidar que a comprovação das alegações aduzidas na
fase litigiosa do procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova
inequívoca hábil e idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levados a registro no órgão
competente, à época dos fatos, as quais devem ser mantidas em boa ordem e
conservados, sob a responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocadas à
disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a
prescrição do créditos tributários conexos aos fatos atrelados à declaração de
compensação e outras conexas ao pretenso direito creditório, conforme disciplina o art.
195, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
[...]
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental competente e
associado à tributação do imposto concernente ao período de apuração, acompanhados
das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário,
devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência, bem como
evidenciando os fatos contábeis e fiscais atrelados à tributação que entende pertinente e
seus recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do controle do
saldo da conta patrimonial que computou a escrituração da parcela recolhida a maior,
sem prejuízo da observância adicional do cumprimento dos pressupostos legais
norteados pelo art. 166 do Código Tributário Nacional, por conta da origem do crédito
em apreço derivar de sujeição passiva exercida na condição de responsável tributário.
[...]
Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações, não tem
a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados para o
Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante apresentação de
material probatório hábil e idôneo em conformidade com a legislação tributária.
Sob este aspecto, sinaliza o Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF), no arts. 15 e 16, inciso
III e parágrafo 4o, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, o qual disciplina os
trâmites do processo administrativo fiscal, onde se evidencia que é da essência da
relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas com as respectivas
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685336/2009-71

provas no ato da impugnação, bem como nas manifestações de inconformidade, cujo
excerto segue abaixo transcrito:
“Art. 15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (destacou-se)
Art. 16 - A impugnação mencionará: I- ( ...)
II
- (...)
III
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. (destacou-se)
(...)
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993).” (destacou-se)
Por esta forma, compete inferir que a legislação aplicável atribui ao requerente firmar
justificativas motivadas, corroboradas em razões e fatos que demonstrem suas objeções
em relação à decisão administrativa que não homologou a compensação declarada, bem
assim provar a eventual inexatidão dos pressupostos e fatores que pautaram a negativa
de reconhecimento do crédito pleiteado, em conformidade com os termos firmados no
despacho decisório.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade material
relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova, devem obedecer
aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, regulamentado
pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), condições estas
que não ficaram configuradas no momento do ingresso da manifestação de
inconformidade.
Esse, por sinal, tem sido o entendimento do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), como se atesta de forma análoga e ilustrativa nas ementas
dos acórdãos abaixo transcritos:

“DCTF – Alegação de erro no preenchimento – Ausência de Prova - Os dados
informados em DCTF reputam-se verdadeiros, até prova em contrário.
Inadmissível a simples alegação de erro no seu preenchimento, desacompanhada
de comprovação cabal do lapso.” (Acórdão no 104-20.645, de 18/5/2005).

“Assunto: Imposto sobre a Renda sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF.
DCTF. Erro de preenchimento. Ônus da prova. Eventuais erros de
preenchimento na DCTF devem ser comprovados pelo contribuinte que
detém todos os elementos necessários, ou seja, a escrituração contábil e os
documentos que lhe dão sustentação. DCTF. Cerceamento do direito de defesa.
Inocorrência. Descabida a alegação de cerceamento do direito de defesa
por falta de exame prévio da escrituração contábil, quando o lançamento
decorre de auditoria interna de DCTF, eis que feito com base em
declaração
cuja responsabilidade pela entrega e preenchimento cabe
exclusivamente ao contribuinte, ou seja, todos os dados nela contidos são de
seu prévio conhecimento e devem refletir os fatos registrados na sua escrita
contábil.” (Acórdão no 106-17.020, de 07/08/2008)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685336/2009-71

Por esta forma, impõe-se não acolher as argüições que refutam a negativa de
homologação da compensação declarada na DCOMP, bem como manter inalterado os
efeitos da decisão circunstanciada no despacho decisório.

Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 76 a 82), em 31/08/2017 (vide recibo de entrega da RFB, fl. 75), alegando (fls. 79 a 81) que,
por ser beneficiária da imunidade constitucional (comprovante fl. 107), a autoridade
administrativa não poderia restringir o alcance dessa imunidade, defendendo que o valor de
R$ 5.557,55 teria sido recolhido a maior e, portanto, haveria o crédito pleiteado, e acrescentando
que, sendo entidade beneficente de assistência social a Recorrente, as regras de cumprimento das
obrigações acessórias haveriam de ser flexibilizadas.
Ao fim, a Recorrente pleiteia o reconhecimento da legalidade da compensação
relativa ao crédito declarado.
Em apenso ao presente processo, consta o Processo Administrativo
no 10880656374/2009-16, contendo a declaração PER/DCOMP retificadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de IRRF (período de apuração 04/2006).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 31/08/2017, vide termo
de recebimento da RFB, fl. 75, face ao recebimento da intimação datada de 02/08/2017, fl. 71) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685336/2009-71

Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que a instituição
Recorrente não apresentou meios de provas adicionais capazes de demonstrar cabalmente a
certeza e a liquidez do crédito pleiteado em seu pedido de compensação.
Isso porque aduziu a Recorrente que teria transmitido DCTF Retificadora e que
em tal obrigação acessória teria reduzido de R$ 27.802,41 para R$ 22.244,86 o imposto a pagar.
Apesar disso, tal redução não está demonstrada por escrituração contábil, livro
razão e livro diário, contendo os registros/lançamentos nas contas contábeis respectivas, livros
esses apresentados com os respectivos termos de abertura e de encerramento, e com as
assinaturas dos responsáveis e com a chancela do órgão oficial de registro do comércio/empresa.
O argumento da Recorrente limitou-se, assim, a indicar que, por se tratar de
entidade beneficente, e por gozar de imunidade tributária, o cumprimento das obrigações
acessórias deveriam a ela ser flexibilizados.
Acerca das imunidades tributárias conferidas às entidades beneficentes, necessário
preliminarmente indicar o disposto na Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos [...], das entidades [...] de assistência social, sem
fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Tais imunidades, portanto, para serem tidas como direito, demandam do
atendimento das exigências estabelecidas em lei.
O Código Tributário Nacional – CTN, assim dispõe:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas,
da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as
dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de
obrigações tributárias por terceiros.
[...]
IV - cobrar imposto sobre:
[...]
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685336/2009-71

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste
Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001)

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
[...]
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
[...]
A lei, portanto, não confere a flexibilização das regras do cumprimento das
obrigações acessórias às entidades beneficentes.
Ao contrário disso, indica que as mesmas deverão cumprir as exigências
estabelecidas em lei.
A Lei Federal no 4.506/1964, por sua vez, determina que a isenção não afasta a
que a legislação tributária exija das pessoas jurídicas dela beneficiárias outras obrigações, nos
seguintes termos:
Art. 33. A isenção de tributação da pessoa jurídica não a exime das demais obrigações
previstas na legislação sôbre impôsto de renda, especialmente as relativas à retenção e
recolhimento de impostos sôbre rendimentos pagos e prestação de informações.
O próprio STF já demonstrou a obrigatoriedade do cumprimento de obrigações
acessórias, mesmo por parte das pessoas jurídicas que gozem de imunidade, nos seguintes
termos:
STF - Agravo de Instrumento no 1.285.086-MT (DJe: 15/04/2010)
Relator: Ministro Luiz Fux
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional, o qual determina que a compensação dependerá da existência de crédito
líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)

A ausência de esclarecimentos precisos e a ausência de demonstração cabal por
meios de provas hábeis resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do
crédito pleiteado, impossibilitando a validação dos valores apresentados na DCTF Retificadora
(DCTF Retificadora, fl. 27).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685336/2009-71

A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, no presente
caso concreto, dependeria, portanto, da apresentação da escrituração contábil que refletisse
fielmente os fatos apresentados, escrituração essa consubstanciada pelos livros razão e diário do
período, devidamente numerados, com seus respectivos termos de abertura e de encerramento, e
devidamente chancelados pelo órgão oficial, e contendo as assinaturas dos responsáveis legais e
do responsável por sua elaboração.
Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, demonstram-
se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, na medida em que foi
demonstrada a ausência de qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do
período devidamente registrada e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação
de termo de abertura e termo de encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura
dos responsáveis pela empresa.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pelo Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685336/2009-71

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital